Tribunal: TJPA
Processo: 0808000-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808000-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY DA COSTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808000-86.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DENILZA DE SOUZA TEIXEIRA, OAB-PA Nº 8.020.

PACIENTE:
ANDREY DA COSTA FERREIRA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI-PA.

Processo originário nº
0800506.07.2023.8.14.0022
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR
:
Dr.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa,
a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas ao paciente
.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
A existência de
condições pessoais
favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4.

Tem-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessário, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto
.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado por advogada
,
em favor de
ANDREY DA COSTA FERREIRA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
-PA
.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14158832), que o paciente foi preso em 12/04/2023, ao atender a pedido de apresentação da autoridade policial de Igarapé-Miri, via
WhatSapp
, para ser ouvido sobre a acusação de ser autor do crime de tentativa de homicídio ocorrido em 01/04/2023, na Vila Maiuatá, no Município de Igarapé-Miri.

Assevera que após a prisão do coacto a defesa apresentou pedido de revogação de prisão preventiva e/ou substituição por medida cautelar, argumentando, principalmente, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, esta decretada em razão dos argumentos da autoridade policial, e considerando que a vítima não foi gravemente ferida e nem o requerente ficou foragido do distrito da culpa.

Aduz que em 24/04/2023, os autos foram encaminhados para o representante do MPE de 1º grau, para manifestação sobre o IPL. No dia 26/04/2023, o digno Promotor de Justiça
a quo
, apresentou apenas parecer sobre o pedido da defesa deixando de se manifestar sobre o Inquérito Policial, o que tornou a prisão completamente ilegal.

Reporta que a defesa do paciente apresentou pedido de relaxamento da prisão, por excesso de prazo, todavia, o juízo coator apenas indeferiu o pedido de revogação de prisão ou substituição por medida cautelar, sem se manifestar sobre o pleito de relaxamento.

Alega a Advogada do impetrante constrangimento ilegal, por excesso de prazo na prisão, requerendo a revogação da custódia cautelar. Alegando também desnecessidade da prisão preventiva, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, e que a custódia preventiva se reveste de antecipação de pena. Conclui pela expedição do Alvará de Soltura.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos
.

No ID nº 14183957, este

magistrado convocado indeferiu a liminar pleiteada,
determinando a
autoridade inquinada coatora que prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14287985).

O Exmo. Sr. Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 14436458).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A impetrante pretende a concessão do writ, para que seja revogada a prisão e expedido o Alvará de Soltura em favor do paciente, em face do
constrangimento ilegal, por excesso de prazo na prisão do coacto; a desnecessidade da prisão preventiva; o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, e que a custódia preventiva se reveste de antecipação de pena
.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
a

carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar e o excesso de prazo na instrução criminal, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 14287986, págs. 03-05):

(...)
Passo à fundamentação.

É de esclarecer inicialmente que acerca da custódia cautelar na modalidade da prisão preventiva, o Código de Processo Penal prevê:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada por juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência crime e indício suficiente de autoria”.

De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva de ofício, no curso da ação penal, ou mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal.

Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante do Ministério Público, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar do suspeito em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instrui os autos (IPL nº 00124/2023.100124-2), notadamente do auto de exame de corpo de delito, do depoimento da vítima, bem como das testemunhas, ouvidas perante a autoridade policial, evidenciam a prática do delito que lhe está sendo imputado.

Por seu turno, relativamente à autoria delituosa, bastante claro é o magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal, Saraiva, 21a edição, 3o vol., 1999, p. 470): (...).

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo com que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do investigado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes pelo autuado, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Destaque-se que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade do sujeito, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada pelo investigado que teria quebrado uma garrafa de vidro, e desferido vários golpes contra a vítima RUAN MANOLO DIAS RODRIGUES, tendo um deles atingido seu pescoço, vindo a sangrar demasiadamente, não indo à óbito por ter sido socorrida logo após, o que demonstra agressividade do agente e sua frieza com a vida humana.

Há risco também à aplicação da lei penal, haja vista que o ANDREY DA COSTA FERREIRA teria se evadido do distrito da culpa, conforme relato das testemunhas, o que demonstra o intento do agente de frustrar a persecução criminal do Estado, justificando, assim, a decretação da custódia preventiva.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, e demostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo investigado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDREY DA COSTA FERREIRA, de tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado. (...).

1.
De modo que, a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa,
a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade imputadas ao paciente. Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.
3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
. 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez por esse tipo de prática delitiva.

Também é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018).

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do coacto fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pugnadas pelo impetrante, se revelam insuficientes e não tem como ser providas.

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva
. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de medidas cautelares em favor do coacto, elencados no art. 319 do CPP,
razão pelo qual denego o pedido referente a matéria analisada.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO
.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. (...). 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020)” (grifei)

2. No que tange ao alegado
excesso de prazo
, destaco que o paciente foi preso em 12/04/2023, juntamente com outro réu,
pela prática, em tese, do delito previstos no
art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do CP.

Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. Vejamos as orientações jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO. 1. (...).
2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.
4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...) . VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

Outrossim, destaca-se que os autos, em referência, encontram-se em fase de audiência de instrução e julgamento, restando, portanto, superada a tese defensiva quanto ao excesso de prazo. Assim, considerando os argumentos expostos anteriormente,
denego o pedido em referência.

Ante o exposto
, acompanho o parecer Ministerial, em conhecer do pedido, todavia denegar a ordem impetrada, em face da ausência de constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Dr.
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/08/2023